Tribunal: STF
Processo: Rcl 75490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Aparecido Leandro, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ananindeua, no Processo nº 0010900-48.2008.5.08.0120, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).



    2. O reclamante narra que, na origem, fora ajuizada reclamação trabalhista pela parte ora beneficiária em desfavor de American Virginia Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Tabacos Ltda., parte ora interessada. Relata que, proferida a sentença, o pedido formulado foi julgado procedente, condenando a interessada ao pagamento das verbas trabalhistas consectárias. Informa que a execução foi iniciada; contudo, não houve a satisfação integral do título exequendo e, por este motivo, o Juízo laboral, “por mero despacho”, incluiu o ora reclamante no polo passivo da demanda. 



    3. Afirma que a matéria tratada no feito de origem se refere à “discussão sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento (Tema nº 1.232 de Repercussão Geral - Recurso Extraordinário nº 1.387.795)”, o que denota a necessária identidade material e a exigência de aderência estrita ao precedente. Cita precedentes.



    4. Requer a concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão dos executórios que estão em andamento. No mérito, postula a procedência do pedido para que se determine a cassação de todos os atos processuais “configurados na execução trabalhista nº 0010900-48-2008.5.08.0120, em relação ao reclamante, em tramite perante o MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ananindeua do Tribunal Regional do Pará – TRT 08, bem como para determinar a suspensão da execução até o julgamento do Tema nº 1.232, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    8. No caso sob análise, a alegação é a de que a autoridade reclamada teria violado a decisão proferida em 25/05/2023, pelo eminente Ministro Dias Toffoli, no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:



    Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    9. Extrai-se, da referida decisão, os seguintes trechos:



    “(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.



    (...)



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).”



    (RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original).



    10. O ato ora impugnado, por seu turno, consubstancia-se de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ananindeua, que indeferiu o pedido de suspensão formulado pelo ora reclamante, com suporte no paradigma em referência, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 9; destaques acrescidos):



    “Trata-se de pedido de suspensão da execução formulado pela parte ré, JOSÉ APARECIDO LEANDRO, em conformidade com a decisão liminar proferida pelo STF no processo 1.387.795, TEMA 1232, que determinou a suspensão nacional das execuções trabalhistas que versem sobre a possibilidade de inclusão de empresas que venham a ser consideradas integrantes do mesmo grupo econômico da empresa executada, mas que não participaram da fase de conhecimento, de acordo com a decisão id d34e67, de 06/11/2017. 



    Sustenta ainda, que o Juízo já apreciou pedido semelhante em favor da executada DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA – ME, incluída na mesma decisão (id d34e67). 



    Pois bem. 



    À análise. 



    O Supremo Tribunal Federal, de fato, em decisão liminar do Ministro Dias Toffoli, proferida em 25/05/2023, no Processo RE 1.387.795 (Tema 1232), determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no referido tema de repercussão geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. 



    A discussão travada no RE é a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. 



    No entanto, a matéria nos autos já se encontra sepultada pela coisa julgada que reconheceu a formação de grupo econômico em 05/06/2019 (documento id 93f407f) e a responsabilidade do réu pela execução, conforme decisão proferida em 06/11/2017 (documento id d34e67), com oposição de embargos à execução pela parte e outros (documento id 464a868), julgados liminarmente improcedentes pelo Juízo (documento id b9906d2), sendo mantida a decisão pelo acórdão (documento id 0b1a1d7), no agravo de petição interposto pelo executado e outros. 



    Cabe destacar, que a referida parte já manejou inúmeros expedientes visando afastar a sua responsabilidade, como bem detalha a exequente LUCILENE LIMA DOS SANTOS, em resposta ao pedido de suspensão da execução (id c883747). 



    Dessa forma, a inclusão do executado no polo passivo da reclamação não comporta mais discussão em face do trânsito em julgado da decisão id id d34e67, vale ressaltar, antes da decisão do E. STF no processo 1.387.795, Tema 1232. 



    Nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão do processamento em repercussão geral atinge processos pendentes, o que não é o caso dos autos, ante o já referido trânsito em julgado da decisão (documento id 0b1a1d7) que inclui JOSÉ APARECIDO LEANDRO e outros no polo passivo desta ação, fato que se deu em data anterior à decisão de suspensão de execução do E. STF. 



    Como bem observa o executado, este Juízo acolheu a suspensão da execução, em decisão id 219be90, em favor de DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA – ME. Contudo tal decisão merece ser revista, uma vez que não há aderência do pedido do requerente formulado com base no tema 1232, pelos mesmos motivos acima expostos, senão vejamos: 



    A decisão que responsabilizou a parte DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA – ME (documento id d34e67) é a mesma que responsabilizou a parte JOSÉ APARECIDO LEANDRO, a empresa formulou seus competentes embargos (documento id 17154d7) que foi liminarmente rejeitado na mesma sentença (documento id b9906d2), contudo não houve irresignação contra a sentença, mesmo sendo intimada da decisão em 25/06/2018 (documento id fc0410d). Logo, transitando em julgado a decisão que responsabilizou DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA – ME pelos débitos existentes.



    Nesse cenário, incumbe ao Juízo, em qualquer momento, para sanar eventuais vícios processuais, como o que ora se constata, para, nos termos do art. 139, IX, do CPC, CHAMAR O FEITO À ORDEM e TONAR SEM EFEITO A DECISÃO id 219be90, que suspendeu a execução em favor de DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA – ME, já que não há aderência do pleito formulado em petição id befec97, com o Tema de Repercussão Geral 1232 de 25 /05/2023 do E. STF. 



    Portanto, no caso dos autos, o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1232 não interfere na presente execução, pelo que INDEFIRO o pedido de suspensão da execução formulado por JOSÉ APARECIDO LEANDRO (id 01c7ca5) e CHAMO O FEITO À ORDEM para TORNAR SEM EFEITO a decisão id 219be90 que deferiu a suspensão do processo em favor de DICINA INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TABACOS LTDA – ME.”



    11. O exame do caso em tela revela que a parte reclamante não integrou a relação jurídica processual travada na demanda trabalhista que originou a execução em curso. Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 8ª Região e, consoante assentado pela autoridade reclamada, o acórdão que reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas e determinou a inclusão do ora reclamante no polo passivo da execução trabalhista, proferido em sede de agravo de petição, transitou em julgado em 05/06/2019.



    12. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    13. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A O“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TEMA 1.232-RG. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DEFICIENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; grifos nossos).



    14. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).



    15. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).



    16. Na espécie, inclusive, verifica-se que constou da decisão reclamada o seguinte trecho (e-doc. 9, p. 4): 



    “a) Advirto à parte JOSÉ APARECIDO LEANDRO, que diante dos inúmeros expedientes trazidos à apreciação judicial, cujas decisões resultaram desfavoráveis, abstenha-se de formular pedidos protelatórios, infundados, ou a cujo respeito este Juízo já decidiu, estando assim a matéria preclusa, ou suplantado pelo trânsito em julgado, sob pena de sua conduta caracterizar litigância de má-fé (artigos 5º, 80, 81 e 774 do CPC).”



    17. Nesse cenário, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de recurso com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator